Tribunal: TJSP
Processo: 1075949-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO BANCO - LEILÕES NEGATIVOS – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – EXONERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAR AOS DEVEDORES EVENTUAL SOBEJO PELA VENDA DO IMÓVEL
I – Pretensão ao recebimento de

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO BANCO - LEILÕES NEGATIVOS – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – EXONERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PAGAR AOS DEVEDORES EVENTUAL SOBEJO PELA VENDA DO IMÓVEL
I – Pretensão ao recebimento de indenização equivalente à diferença entre o valor do débito e o montante da avaliação do bem ou, subsidiariamente, a restituição integral das parcelas pagas ao banco, com juros e correção;
II – Bem imóvel dado em garantia de empréstimo bancário. Inadimplemento. Purgação da mora não efetuada. Consolidação da propriedade do bem em nome do banco. Leilões negativos, medida que exonera o credor da obrigação contida no § 4o do citado art. 27 (Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o), dispensando-o, portanto, de devolver eventual quantia que sobejar o valor do débito, vez que não houve arrematação do bem.

RECURSO NÃO PROVIDO